Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de sobrestamento da penhora em procedimento de cumprimento de sentença. O recurso está fundamentado na pendência do julgamento de outro agravo em que se discute a legitimidade ativa do exequente. Contudo, em consulta ao PJ-e, verifica-se que o agravo em questão, n. 0709671-05.2021.8.07.0000, foi julgado e desprovido (acórdão n. 1350735, publicado em 07/07/2021). Lado outro, de seus fundamentos tem-se que os agravantes pretendem, por via oblíqua, o efeito suspensivo que fora indeferido no agravo anteriormente interposto. Desta forma, ante eventual inadmissibilidade do recurso, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403